Tribunal: TJDFT
Processo: 0032949-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0032949-83.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA GONDIM NAVES TAIRA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA APELADO: LETICIA GONDIM NAVES TAIRA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de Id. 18126115. O feito foi extinto nos termos da decisão de Id. 17759243, a qual deve ser integralmente cumprida. Brasília,28 de julho de 2020 13:20:11. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA